Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718996-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NORMA SUELY CAIEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP 560/94. NOVAS ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, INCISO III, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso diz respeito acerca da discussão relacionada à pretensa restituição de valores indevidamente descontados da parte agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em razão de sentença coletiva (proc. n. 0000805-28.1993.8.07.0001). O ponto nodal do debate repousa sobre a possibilidade de haver limitação temporal dos valores a serem restituídos à exequente/agravada pelo ente federado demandado. 2. Os descontos indevidos perpetrados pela parte devedora incidiram no período de 1992 até 1999, em razão de aumento da contribuição previdenciária de 6% para 12%, decorrente de lei norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, art. 9o da Lei 8.162/91 (ADI 790-DF). Nesse trilhar, se a sentença coletiva exequenda resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, seus efeitos cessam a contar da superveniência de norma jurídica posterior que, validamente, modificou a alíquota da contribuição previdenciária. 3. Para além disso, a Suprema Corte já promanou entendimento no sentido de aplicação da MP n. 560/94 aos servidores públicos distritais, até ulterior edição de norma própria para disciplinar a matéria, a arrefecer, no ponto, a irresignação da agravante sobre o tema. Nada obstante, há de ser respeitada a anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal) para a majoração de referida espécie tributária. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à Lei n. 8.688/93, porquanto superveniente à norma declarada inconstitucional. Precedentes. 4. Também não há falar em violação à coisa julgada, mormente porque o título judicial em execução determinou a restituição dos valores indevidamente descontados em razão da lei considerada inconstitucional, e não em relação às normas supervenientes que dispuseram acerca de referida alíquota. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, requerendo, em síntese, seja afastada a limitação temporal imposta, sob pena de ofensa à coisa julgada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41101257): (...) O presente recurso diz respeito acerca da discussão relacionada à pretensa restituição de valores indevidamente descontados da parte agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, em razão de sentença coletiva (proc. n. 000080528.1993.8.07.0001). O ponto nodal do debate repousa sobre a possibilidade de haver limitação temporal dos valores a serem restituídos à exequente/agravada pelo ente federado demandado. 2. Os descontos indevidos perpetrados pela parte devedora incidiram no período de 1992 até 1999, em razão de aumento da contribuição previdenciária de 6% para 12%, decorrente de lei norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, art. 9o da Lei 8.162/91 (ADI 790-DF). Nesse trilhar, se a sentença coletiva exequenda resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, seus efeitos cessam a contar da superveniência de norma jurídica posterior que, validamente, modificou a alíquota da contribuição previdenciária. 3. Para além disso, a Suprema Corte já promanou entendimento no sentido de aplicação da MP n. 560/94 aos servidores públicos distritais, até ulterior edição de norma própria para disciplinar a matéria, a arrefecer, no ponto, a irresignação da agravante sobre o tema. Nada obstante, há de ser respeitada a anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal) para a majoração de referida espécie tributária. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à Lei n. 8.688/93, porquanto superveniente à norma declarada inconstitucional. Precedentes. 4. Também não há falar em violação à coisa julgada, mormente porque o título judicial em execução determinou a restituição dos valores indevidamente descontados em razão da lei considerada inconstitucional, e não em relação às normas supervenientes que dispuseram acerca de referida alíquota. Logo, a “falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.032.897/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028